Tribunal: TJSP
Processo: 1014483-43.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a utilização de cartão de crédito – Alegação da autora de desconhecer referida dívida – Réu, porém, que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a juntada

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a utilização de cartão de crédito – Alegação da autora de desconhecer referida dívida – Réu, porém, que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de documentos não especificamente impugnados pela demandante – Regularidade da anotação evidenciada – Improcedência da ação que deve ser mantida – Recurso improvido.